Tribunal: TJDFT
Processo: 0750300-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750300-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR DE FOLCO AGRAVADO: VANESSA FASSHEBER LOBAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITOR DE FOLCO contra decisão (ID 246257928) da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas, ajuizada por VANESSA FASSHEBER LOBAO em desfavor do agravante, julgou procedente a primeira fase e condenou o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, referentes ao período de 31/07/2014 a 14/08/2025. Em suas razões (ID 78423790), sustenta que: 1) não possui obrigação de prestar contas, pois a administração do espólio cabe legalmente à inventariante (art. 1.991, CC); 2) há contradição na decisão, que reconhece a prescrição decenal (início em 2014) mas utiliza documentos de 2013 como fundamento; 3) o termo final fixado (14/08/2025) é indevido, pois projeta a obrigação para data posterior ao ajuizamento da ação e à própria produção de provas; 4) a decisão foi omissa quanto à natureza dúplice da segunda fase e à necessária compensação das despesas de conservação do patrimônio, estimadas em R$ 1.300.000,00. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e o prazo para apresentação das contas até o julgamento definitivo do recurso. Preparo recolhido (ID 78431153). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. A probabilidade de provimento do recurso está presente. Embora os documentos indiquem gestão de fato apta a ensejar o dever de prestar contas, os autos revelam, em cognição sumária, que: 1) a fixação do termo final da obrigação na data da sentença (14/08/2025) abrange período posterior ao ajuizamento da demanda, o que, em tese, exigiria revisão; 2) a decisão agravada silenciou sobre a natureza dúplice da ação de exigir contas; 3) é imperioso definir, antes do início da perícia contábil, se as despesas de conservação custeadas pelo réu integrarão o cálculo para fins de compensação, sob pena de enriquecimento sem causa. Os elementos dos autos indicam, portanto, plausibilidade jurídica suficiente para justificar a suspensão cautelar do prazo de apresentação das contas até a delimitação exata do período e do escopo da obrigação. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está demonstrado. A manutenção da ordem imediata de prestação de contas pode produzir: 1) dispêndio financeiro e técnico desnecessário para a elaboração de cálculos em forma mercantil (art. 551, CPC), cuja complexidade é elevada; 2) risco de tumulto processual, caso as contas sejam apresentadas com base em parâmetros temporais (termo final) que poderão ser alterados no julgamento do mérito recursal; e 3) insegurança jurídica quanto ao escopo da perícia, dada a indefinição sobre a compensação das benfeitorias e despesas. A reversibilidade da medida também é possível, pois a prestação das contas poderá ser retomada sem obstáculos caso seja negado provimento ao agravo ao final. DEFIRO a antecipação de tutela recursal para suspender o prazo para apresentação das contas até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator